Tribunal: TJBA
Processo: 8037736-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037736-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: T. D. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A EXTENSÃO DO TRATAMENTO, QUANTIDADE E PERIODICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Malgrado a verossimilhança da pretensão autora acerca da responsabilidade civil objetiva das rés em relação ao acidente com veículo de transporte escolar do qual foi vítima, a concessão da tutela de urgência objetivando o custeio do tratamento médico não dispensa a comprovação sobre sua efetiva, atual e concreta necessidade.

2. No caso concreto, os relatórios e laudos médicos sobre a condição clínica da autora não consignam a evolução ou não do quadro de saúde desde a cirurgia de emergência a que fora submetida, tampouco acerca especificidade das terapêuticas clinicas e condutas adjuvantes prescritas, tais como quantitativo e periodicidade de sessões de fisioterapia, natação, reforço muscular, informações, limitando-se, a exordial, a veicular pedido genérico de custeio de todo o tratamento
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8037736-95.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante T. D. S. D. S. e outros e como agravados o MUNICIPIO DE CAMACARI e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator